Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, nos autos de cumprimento de sentença.
2. O agravante defende a tese de possibilidade de se penhorar bens da esposa do executado, em razão do regime de comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é admissível a penhora de ativos financeiros em contas de titularidade exclusiva da esposa do executado, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, sem sua participação na relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O executado responde com seu patrimônio pelas dívidas contraídas, incluindo a meação no patrimônio comum, conforme o art. 789 do CPC.
5. A penhora de bens do cônjuge não participante da relação processual é inadmissível, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A jurisprudência do STJ orienta que o cônjuge, mesmo sob o regime de comunhão parcial de bens, não é solidariamente responsável por todas as obrigações do parceiro, sendo necessária sua inclusão na relação processual antes de qualquer constrição patrimonial.
7. A constrição de ativos financeiros em contas de titularidade exclusiva do cônjuge, sem análise prévia dos prejuízos e da origem dos recursos, configura medida excessivamente gravosa.
8. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de observância do devido processo legal, vedando decisões surpresa e penhoras automáticas em contas de terceiros não participantes do processo (REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de ativos financeiros em contas de titularidade exclusiva do cônjuge do executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, exige sua inclusão na relação processual e a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A constrição patrimonial sem análise da origem dos recursos e sem participação do cônjuge na constituição da obrigação é medida excessivamente gravosa e incompatível com o devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: art. 789 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC.